Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715197-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNI TAQUETTE DALVI APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc., Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, o apelante GIOVANNI TAQUETTE DALVI, deixou de recolher o devido preparo, apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 46170906 e requereu a concessão de gratuidade judiciária. Dessa maneira, concedo-lhe, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc.], sob pena de a inércia ou a desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, a deserção recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator